Tribunal: TJES
Processo: 5000062-97.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-97.2022.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ZENILDA RODRIGUES DE BASTOS

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000062-97.2022.8.08.0029

ORIGEM:
Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ZENILDA RODRIGUES DE BASTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TOI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JOAO PAGANINI LOURENCINI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, alegando, em síntese, que foi surpreendido com uma cobrança em valor exorbitante, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 9032194, sob alegações de irregularidades no consumo em sua instalação de energia. Diante do exposto, requer seja declarada inexistente as cobranças referentes ao TOI, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais.

2. A sentença julgou procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: "Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 10.760,78 (dez mil, setecentos e sessenta reais e setenta e oito centavos)."

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que o procedimento foi realizado de forma regular, sendo constatada a existência de irregularidades no medidor da recorrida o que deu causa ao débito ora cobrado. Inobstante, pugna a recorrente pela procedência do pedido contraposto.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, uma vez que a perícia fora realizada unilateralmente pela ré, não cuidando em demonstrar que realizou todos as determinações que impõem a Resolução Normativa da ANEEL. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Observo que a parte requerida não se desincumbido de seu ônus probatório, já que não houve juntada de provas cabais que demonstrem a conduta ilícita da parte autora. Ao contrário disso, os documentos juntados trata-se de relatórios unilaterais produzidos pela parte requerida, inclusive sem presença da parte autora. Não há nada nos autos que demonstre cabalmente a adulteração, pela parte autora, do medidor em questão, o que ao meu ver, é suficiente a afastar a ilegalidade apontada pela requerida no TOI nº 9032194. Ademais, há que se ponderar que referido produto (medidor) fora recolhido pela requerida, promovendo a substituição do relógio medidor que serve àquela instalação, aparentemente em mera medida de manutenção, já que o medidor que até então servia à propriedade era bastante antigo e desgastado pelo tempo, ou seja, a requerida não tomou as cautelas cabíveis para a realização de vistoria bilateral, possibilitando o contraditório e a ampla defesa da autora. Isto é, é de fácil alcance a observância da ilegalidade do procedimento adotado pela Requerida. Todavia, ainda assim foi enviado à Requerente o Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar constante (ID 13849778), em que a Requerida relatou que o equipamento de medição de energia elétrica não havia registrado corretamente o consumo da unidade, razão pela qual os faturamentos mensais deveriam ser complementados no valor de R$ 10.760,78 (dez mil, setecentos e sessenta reais e setenta e oito centavos). Sendo assim, tenho que impera a procedência da ação para declarar a nulidade do débito em questão."

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)